Tribunal: TJSP
Processo: 2188211-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório - Irresignação - Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação -Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei - Ofensa à segurança jurídica - Prevalência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que determina a aplicabilidade do novo limite previsto na Lei Estadual no 17.205/2019 para fins de depósito prioritário do precatório - Irresignação - Cabimento - Título exequendo que transitou em julgado em período anterior à novel legislação -Inadmissibilidade da aplicação retroativa da lei - Ofensa à segurança jurídica - Prevalência da coisa jugada - Precedentes do STF e desta Corte.
Decisão reformada.
Recurso provido.